Tribunal: STF
Processo: RHC 50316
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-20
Data de publicação: 1972-10-20

Ementa:
- Prescrição da ação, que não se consumou, eis que o recorrente se encontra denunciado como incurso no art. 304 do Código Penal. Inidoneidade do habeas corpus para desclassificação de delito, mediante exame de prova. Recurso ordinário a que se nega provimento.